Tribunal: TJES
Processo: 5017582-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017582-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UZIR CORREIA BARRETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017582-19.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDOS
: UZIR CORREIA BARRETO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA QUALITATIVA. NATUREZA DO PRODUTO NÃO ESCLARECIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DO AJUSTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por UZIR CORREIA BARRETO contra BANCO BMG SA com o objetivo de anular contrato de cartão de crédito consignado e obter reparação por danos materiais e morais. Alega a autora, em sua petição inicial, que é pessoa idosa e acamada, tendo identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a uma modalidade de crédito que desconhece ter contratado voluntariamente. Sustenta a parte requerente que houve violação ao dever de informação clara e que o produto induz o consumidor ao endividamento perpétuo. Por fim, busca a parte demandante a declaração de nulidade da relação jurídica, a interrupção das cobranças, a restituição dos valores e indenização extrapatrimonial.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"DECLARAR a nulidade da relação jurídica decorrente do cartão de crédito consignado nº 5259 **** **** 8725... DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar cobranças e deduções... CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, de forma simples, a quantia efetivamente descontada... autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, os valores eventualmente consumidos pela requerente... CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: validade do contrato assinado eletronicamente com biometria facial e reforçado por vídeo de aceite; exercício regular de direito nos descontos em folha conforme Lei 10.820/2003; ciência inequívoca da autora demonstrada pelo uso do cartão para saques e compras; ausência de ato ilícito e de prova do abalo moral; e pretensão de condenação da recorrida por litigância de má-fé. Por outro lado, a parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença diante da hipervulnerabilidade da idosa e da superficialidade das informações passadas no vídeo, que não esclareceram os encargos usurários nem a forma de amortização insolúvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação clara e ostensiva sobre a natureza e riscos do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a utilização do cartão para compras afasta, por si só, a nulidade decorrente de vício no consentimento de consumidora idosa; e (iii) verificar se os descontos em verba alimentar de pessoa hipervulnerável caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica em tela é nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação (art. 6º, III) e à proteção contra práticas abusivas (art. 39).

6. No caso de consumidores idosos e de baixa instrução, a transparência deve ser qualificada, não bastando a mera assinatura formal ou o "teatro" de uma gravação de vídeo superficial que se limita a confirmar a operacionalização de um saque.

7. A prova audiovisual colacionada revela que o atendente não explica adequadamente o Custo Efetivo Total (CET), a incidência de juros rotativos nem o fato de que o desconto mínimo em folha muitas vezes não amortiza o saldo devedor, gerando uma dívida de prazo indeterminado.

8. Embora existam registros de compras e saques, tais fatos indicam que a consumidora acreditava estar utilizando um empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito com reserva de margem (RMC), modalidade substancialmente mais onerosa e complexa.

9. A prática bancária de ofertar cartão de crédito como se fosse empréstimo simples configura vício de consentimento por erro substancial, ensejando a nulidade do negócio jurídico, mantendo-se, contudo, a compensação de valores determinada na sentença para evitar o enriquecimento sem causa.

10. O dano moral é evidente e decorre da angústia causada por descontos inesperados e contínuos na única fonte de subsistência de pessoa idosa e com saúde fragilizada, configurando lesão à dignidade humana que ultrapassa o mero dissabor.

11. O quantum indenizatório de R$4.000,00 fixado na origem revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem causar o locupletamento ilícito da vítima.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

13. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor de condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)